Tribunal: STF
Processo: RE 1479307
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 15, fl. 8):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 30, I; 37, X, da CF/1988, bem como o princípio da separação de poderes, “isto porque (…) não foi observada a competência do Município de organizar-se política e administrativamente, bem como de legislar sobre assuntos de interesse local, visto que, as Leis Municipais estão em plena consonância com o previsto na Constituição Federal” (Doc. 17, fl. 3). 



    Nessa linha, sustenta que “a flagrante contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal se deu ao fato da Turma Recursal não verificar que o Município de Taquari – dotado de autonomia para organizar-se e legislar sobre assunto de interesse local – em especial ao reajuste salarial dos servidores, que somente poderá ser concedido através de lei específica, tudo em consonância com o previsto na CF, assim, a imposição ou escolha de índices de reajuste é totalmente descabida” (Doc. 17, fl. 4).



    Ressalta que “se o Poder Legislativo de Taquari estabeleceu percentual de reajuste de 10.67% a seus servidores, trata-se de um poder autônomo e nenhum outro Poder fica obrigado a conceder o mesmo percentual aos seus servidores. Assim, nada há de irregular na concessão de revisão de 5% para os servidores municipais do Poder Executivo, eis que cabe somente ao Chefe do Poder Executivo, o estabelecimento desse índice” (Doc. 17, fl. 6).



    Destaca que “mesmo sem ter a necessidade de vinculação, o demandante teve reajuste salarial nos mesmos índices dos Servidores do Legislativo, eis que o artigo 2º da Lei concedeu o percentual de 5,67%, além dos 5% previsto no artigo 1º. Logo, sem dúvida, o percentual de reajuste do demandante foi idêntico aos servidores do Poder Legislativo, ou seja, de 10,67%, bastando somar os percentuais concedidos pelo artigo 1º e 2º da Lei 3.887/2016” (Doc. 17, fl. 7).



    Argumenta, por fim, que o acórdão recorrido viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois seus arts. 16 e 17 “tratam da impossibilidade de qualquer ação governamental que acarrete aumento de despesas, sendo obrigatório o acompanhamento da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício e nos dois subsequentes e a garantia de adequação orçamentária e financeira com a LDO o a LOA, compatíveis com o plano plurianual” (Doc. 17, fl. 9).



    Em seguida, a Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador a fim de proceder ao juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 624 da Repercussão Geral (Doc. 19).



    Em nova análise da matéria, o Juízo local não se retratou ao fundamento de que o Tema 624 da repercussão geral não é aplicável ao presente caso, pois “não foi fixado índice a título de revisão geral anual pelo Poder Judiciário”. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 21, fl. 5):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 624 DO STF. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido, inclusive porque, conforme se demonstrará nos parágrafos subsequentes, cumpre ele com o pressuposto contido no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que trata da REPERCUSSÃO GERAL. 



    Ora, o objeto desta AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA tem íntima relação com os princípios mais comezinhos da própria organização social e política da República Federativa do Brasil, uma vez que até mesmo competências e responsabilidades dos entes constitutivos deste Estado Brasileiro são discutidas. 



    Trata-se de decisão que pode causar graves danos ao orçamento público, ferindo de morte a autonomia dos entes federados e desrespeitando a separação dos poderes. No caso, inexiste qualquer afronta à Constituição, seja estadual ou federal, quando o Município, conforme sua prerrogativa prevista expressamente na Carta da República e de acordo com seu orçamento e possibilidade financeira, faz a revisão geral anual dos servidores conforme índice que entende aplicável. 



    Descabe ao Judiciário interferir até mesmo no índice de revisão dos servidores do ente público. O grau de intromissão passa até mesmo do limite do bom senso. De outra banda, a situação carregada nestes autos é do mais alto interesse a todos os mais de 5.570 Municípios, como também a todos os Governos Estaduais e à própria União, porquanto deliberação do STF terá repercussão direta sobre milhões de servidores e bilhões em orçamentos. 



    Por tais razões, comprovada está a “questão de repercussão geral”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (Doc. 15, fl. 1):



    “Trata-se de ação proposta por JOVANA SOUZA COSTA DA SILVA em face do MUNICIPIO DE TAQUARI, objetivando a implementação de 5,67% na folha de pagamento, a partir de janeiro de 2016, decorrente de revisão geral anual em patamar inferior àquele concedido aos servidores municipais do Poder Legislativo, discrepância comprovada pelas Leis Municipais nº 3.887/2016 (5%) e nº 3.890/2016 (10,67%). 



    […]



    Na hipótese, discute-se violação ao princípio da isonomia, porquanto, no âmbito do Município de Taquari, as Leis Municipais nº 3.887/2016 e nº 3.890/2016 concederam revisão geral anual em índices diversos para os servidores do executivo (5%) e legislativo (10,67%). 



    Efetivamente, verifica-se violação ao princípio da isonomia, assim como desatenção ao princípio da legalidade, porquanto o Ente Público desconsiderou o disposto na Lei Municipal nº 2.118/2002 que estabelece, em seu art. 1º, que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais, in verbis: 



    "Art. 1º As remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de MAIO de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões." 



    Aliado a isso, ainda que o Município argumente que além do percentual de 5% previsto a título de revisão geral anual, a Lei nº 3.887/2016, em seu art. 2º, concedeu aumento real de 5,67% aos servidores de cargos de provimento efetivo (padrões 01 ao 08) e do magistério, tais institutos não se confundem. 



    Assim sendo, ao contrário do que sustenta o Ente Público em suas razões recursais, o percentual deferido aos servidores do executivo a título de revisão geral anual foi de 5%, ou seja, inferior ao previsto na Lei Municipal nº 3.890/2016, que concedeu 10,67% a título de revisão dos vencimentos aos servidores do legislativo”.



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos servidores do Município de Taquari, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1443308-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 26/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354166-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2022)



    Em casos bem semelhantes, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.466.660/RS, de minha relatoria, DJe de 13/11/2023; RE 1.477.600/RS, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/3/2024; RE 1.477.274/RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/3/2024; RE 1477271/RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 12/03/2024, entre outras. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente